Tribunal: TJMT
Processo: 1009955-05.2018.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009955-05.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO), VERSATIL SOLUCAO EMPRESARIAL LTDA - EPP - CNPJ: 00.195.432/0001-03 (EMBARGANTE), NELLO AUGUSTO DOS SANTOS NOCCHI - CPF: 250.323.008-37 (ADVOGADO), EUGENIO CARLOS DA SILVA MAZZINI - CPF: 203.318.002-68 (EMBARGANTE), CAMILA CAROLINA DOS SANTOS MAZZINI - CPF: 020.081.611-02 (EMBARGANTE), DONIZETH WILLIAN VEIGA DO NASCIMENTO - CPF: 004.183.721-52 (ADVOGADO), CAMILA CAROLINA DOS SANTOS MAZZINI - CPF: 020.081.611-02 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA ANULADA EM SEGUNDO GRAU.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à Apelação interposta pelo embargante para anular a sentença e determinar o retorno dos autos para regular prosseguimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de omissão, especificamente em relação à ausência de fixação de honorários recursais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

No presente caso, é incabível a fixação de honorários recursais, uma vez que o recurso de apelação foi provido (com a anulação da sentença) e não houve condenação em honorários advocatícios na instância de origem em favor da parte embargante, tampouco sucumbência da parte embargada.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por VERSÁTIL SOLUÇÃO EMPRESARIAL LTDA. ME E OUTRO contra o acórdão proferido por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, deu provimento à Apelação interposta pelos embargantes para anular a sentença e determinar o retorno dos autos para regular prosseguimento.

Os embargantes sustentam que, embora o acórdão tenha reconhecido os vícios e anulado a sentença, omitiu-se quanto à condenação da parte vencida (Banco do Brasil S.A.) ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o que é mandatório nos termos do art. 85 do CPC.

Requer, portanto, a correção da omissão para fixação dos honorários advocatícios recursais, considerando o êxito substancial obtido no recurso.

Contrarrazões no ID 278677386.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 e incisos I, II e III do Código de Processo Civil, os embargos de declaração apresentam hipóteses de cabimento restritas consubstanciadas na presença de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

No caso em exame, não se verifica qualquer das hipóteses legais ensejadoras dos embargos declaratórios. O acórdão embargado limitou-se a anular a sentença de primeiro grau por vícios formais (erro material e ausência de fundamentação), determinando o retorno dos autos à instância de origem para regular prosseguimento do feito.

Ressalte-se que não houve fixação de honorários advocatícios na sentença de origem em favor da parte embargante e tampouco qualquer condenação da parte embargada, circunstância que inviabiliza a fixação de honorários recursais, nos moldes do art. 85, § 11, do CPC/2015.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça determina que a majoração dos honorários na instância recursal pressupõe, cumulativamente, os seguintes requisitos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. ART . 85, § 11, DO CPC/2015. PROCEDÊNCIA. 1.
A majoração dos honorários com base no art . 85, § 11, do CPC/2015 é devida se estiverem presentes 3 (três) requisitos cumulativos:
a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil;
b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso.
2 . Dessa forma, procedem os argumentos expostos nos Embargos de Declaração a fim de que se determine a majoração dos honorários, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. 3. Embargos de Declaração acolhidos. (STJ - EDcl no REsp: 1856491 PB 2020/0004397-2, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 19/04/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/08/2021)

No presente caso, não se verifica o cumprimento dos requisitos, haja vista que o recurso de apelação foi provido. Além disso, não houve sucumbência da parte embargada, pois o julgamento foi exclusivamente anulatório, sem resolução de mérito.

Logo, não há qualquer omissão ou erro material a ser sanado.

Dispositivo
.

Com essas considerações, conheço dos embargos de declaração e
REJEITO-OS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025